Tribunal: STF
Processo: HC 172993
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime ambiental de pesca ilegal (art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/1998). 3. Erro de proibição pela impossibilidade de se identificar a espécie dos peixes pelos aparelhos. Inocorrência. Foram acostadas aos autos volumosas evidências de que o agente, além de não instruir a tripulação acerca da normativa do IBAMA em relação à pescada-olhuda, ainda estaria envolvido no planejamento do corte do fio de energia do rastreador do sistema PREPS da embarcação. 4. Pena de multa muito elevada. Inocorrência. A pena de multa referida pela defesa técnica é aquela originariamente imposta à pessoa jurídica, que teve a prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício pelo Juízo de segunda instância. A multa aplicada ao paciente levou em consideração seu rendimento mensal informado em juízo e o devido equilíbrio entre a finalidade de reprovação do delito e sua condição financeira. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.